Tribunal: TJDFT
Processo: 0724738-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724738-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARL ALECRIM AUSTIN AGRAVADO: MARGARIDA MARIA REGIS DE ALMEIDA CHAULET D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARL ALECRIM AUSTIN, parte autora, contra a r. decisão (ID 239808545) proferida pela 21a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0700184-49.2024.8.07.0018), rejeitou o pedido de penhora salarial. Transcrevo parte da decisão (ID 239808545): Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença no importe de R$ 6.768,78. O credor requer no Id 239235251 o desarquivamento do feito bem como a a penhora de percentual de 10% da aposentadoria da executada, requerendo a expedição de oficio a Força Aérea Brasileira/Comando da Aeronáutica. Petição da executada no Id 239634930 anexando os contracheques a fim de viabilizar eventual impenhorabilidade de salário. É o relatório. Fundamento e decido. É admissível a penhora parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, desde que não retire sua possibilidade de subsistência. Nesse sentido, deve-se entender a vedação do art. 833, IV, e §2o do CPC como proteção à sobrevivência digna do devedor, justamente o que se faz necessário na presente situação, já que a renda comprovada, conforme contracheque de maio/2025, Id 239684786 é no valor de R$ 1.144,84, quantia que está abaixo do limite de atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que é de cinco salários-mínimos, muito distante do referencial apontado pela norma. Note-se que eventual penhora da aposentadoria da executada prejudicaria a sua subsistência. Nesse sentido, destaco jurisprudência deste e.TJDFT: Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora salarial, com base no art. 833 do CPC. A apelante requer seja descontado 40% (quarenta por cento) na folha de pagamento do apelado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de penhora salarial do devedor para satisfação do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. 4. Entretanto, em decisões recentes o c. Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial, em caráter excepcional, no sentido de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. 5. No caso em julgamento, observa-se que a renda do agravado está abaixo do limite de atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que é de cinco salários-mínimos, além de não haver prova de que a penhora de parte do salário não prejudicaria a sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Impossível relativizar a impenhorabilidade salarial do devedor, quando não há elementos seguros que indiquem que a penhora pretendida não comprometerá sua subsistência”. (Acórdão 1983481, 0736922-90.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) Nesse passo, a renda da executada não permite constrição para pagamento da dívida sem comprometer a sua subsistência. Assim, INDEFIRO o pedido de penhora dos proventos de aposentadoria da executada. Intimem-se a parte exequente para ciência e retornem ao arquivo provisório, nos termos da decisão de Id 235624929. A parte agravante (ID 73081112) alega analisando minuciosamente os contracheques acostados aos autos, verifica-se que os valores que reduzem drasticamente sua renda líquida são decorrentes de empréstimos consignados, decisões financeiras de natureza claramente voluntária, configurando evidente proveito econômico prévio pela agravada. Defende que a jurisprudência recente do STJ e deste Egrégio Tribunal permite a relativização da impenhorabilidade de proventos, especialmente quando há evidência de aproveitamento econômico anterior, justamente como no caso em tela (Informativo TJDFT no 524, Acórdão 1997901, Tema 1230 STJ). Afirma que a renda líquida mensal da agravada não é fixa, variando significativamente devido aos empréstimos consignados contratados, reforçando ainda mais a tese da não essencialidade desses descontos. Essa clara variação demonstra objetivamente que a redução significativa da renda decorre de escolhas pessoais e voluntárias, permitindo legalmente a penhora parcial dos proventos. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ou antecipação da tutela recursal, para imediata penhora parcial dos proventos da aposentadoria da agravada, em percentual razoável que preserve sua dignidade, conforme jurisprudência citada. Ausência de preparo ante a gratuidade de Justiça concedida na origem (ID 70694951). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar “evidente necessidade de evitar a frustração completa do crédito exequendo, especialmente diante da ausência de outros bens penhoráveis”, não considero que haja demonstração de urgência no caso. A medida requerida possui caráter excepcional, sendo necessário o devido contraditório para se averiguar a probabilidade do direito. No presente caso, ainda se verifica que a renda bruta é inferior a cinco salários mínimos em todos os contracheques apresentados (ID’s 73081117, 73081118, 73081119 e 73081120). Deste modo, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital